Tribunal: TJES
Processo: 5050292-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050292-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SARMENTO NUNES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29, CP). Pronúncia. Indícios suficientes de autoria e participação. Confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios. Mandante e partícipe. Princípio do in dubio pro societate. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Adriano Sarmento Nunes e Alexsandro Loureiro de Oliveira contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29, do Código Penal, pela suposta prática de duplo homicídio qualificado consumado, bem como manteve a prisão preventiva. As defesas sustentam ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, postulando absolvição sumária ou impronúncia, além da revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a manutenção da sentença de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP; e

(ii) saber se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não se demandando certeza, mas elementos mínimos que recomendem o julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a égide do princípio do in dubio pro societate.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos cadavéricos e periciais que atestam a morte violenta das vítimas por disparos de arma de fogo.

5. Quanto à autoria, a confissão extrajudicial do recorrente Adriano, embora retratada em juízo, mostrou-se detalhada e coerente, encontrando respaldo em outros elementos probatórios, como registros bancários, depoimentos testemunhais e diligências investigativas, sendo suficiente, nesta fase, para sustentar a pronúncia.

6. Em relação a Alexsandro, os indícios apontam possível atuação como mandante, evidenciada por relatos convergentes colhidos na investigação, pela narrativa de coautor e pelo contexto de disputa pelo tráfico de drogas, bastando, nesta etapa processual, para sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

7. A retratação posterior e a alegação de fragilidade probatória não afastam, por si sós, os indícios existentes, notadamente em crimes complexos relacionados ao tráfico de entorpecentes, em que é comum a ausência de prova direta.

8. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no modus operandi, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, especialmente diante da atuação organizada e da motivação ligada ao tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos em Sentido Estrito desprovidos. Mantida a sentença de pronúncia e a prisão preventiva dos recorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5050292-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SARMENTO NUNES, ALEXSANDRO LOUREIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) RECORRENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

ALEXSANDRO, um dos líderes do tráfico de drogas do Bairro Soteco, em Vila Velha/ES, irresignada com o fato de que Márcio Ribeiro Pereira e Priscila Silva Borges estavam comercializando entorpecentes por conta própria na região que controlava, determinou que ambos fossem mortos por três de seus subordinados, dentre eles CAIO FELIPE. Visando a facilitar a prática do crime, ALEXSANDRO prometeu pagar mil reais a ADRIANO, para que conduzisse os executores de carro até as proximidades do estabelecimento comercial de propriedade das vítimas e lhes desse fuga. Assim, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 23:30h na [..] CAIO e dois indivíduos não identificados foram conduzidos por ADRIANO até o Bairro Soteco, em Vila Velha/ES, onde, em unidade de desígnios e com intenção de matar desferiram diversos disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - em Priscila Silva Borges e Márcio Ribeiro Pereira, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 257 e 259, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhes a morte. O motivo do crime foi, conforme acima exposto, a disputa pelo tráfico de drogas na região, pois as vítimas vendiam entorpecentes em local controlado por ALEXSANDRO. ADRIANO concorreu para os crimes, pois, ciente do que ocorreria, anuindo às circunstâncias e ao meio, aceitou promessa de pagamento (posteriormente recebido por intermédio de terceira pessoa) para conduzir CAIO e os dois indivíduos não identificados até o local dos fatos, aguardar que cometessem os delitos e dar-lhes fuga. ALEXSANDRO, por sua vez, também concorreu para os delitos, já que, além de ter determinado a morte das vítimas, foi o idealizador da dinâmica, inclusive providenciando o transporte utilizado pelos executores. O meio utilizado para cometer o delito resultou em perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo em via pública, em área residencial (Rua Angelina Martins Leal), expondo a risco número indeterminado de pessoas que lá se encontrassem ou por lá passassem. Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estas se encontravam no interior de seu estabelecimento comercial, quando foram surpreendidas por CAIO e pelos dois indivíduos não identificados, que as atacaram sem prévia discussão, perseguiram-nas e as mataram. Os delitos foram praticados na presença de dois descendentes da vítima, ambos menores de idade, que se encontravam no estabelecimento comercial quando os pais foram mortos. Assim, tendo os denunciados praticado os delitos tipificados no art. 121, incisos I, III e IV (por duas vezes), c/c art. 29, do Código Penal [...].

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Adriano Sarmento Nunes e Alexsandro Loureiro de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação penal de competência do júri, os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, por duas vezes, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de duplo homicídio qualificado consumado.

A insurgência de ambos os recorrentes dirige-se contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, sustentando, em linhas gerais, a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação nos crimes imputados.

Argumentam, ainda, pela revogação da prisão preventiva que lhes foi decretada, por considerarem ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao recorrente Adriano Sarmento Nunes, a defesa pugna pela absolvição sumária, sob a alegação de que não haveria nos autos elemento probatório que demonstre sua ciência quanto à finalidade criminosa da corrida por ele realizada na noite dos fatos, afirmando que apenas teria atuado como motorista de aplicativo.

Sustenta, ademais, que a confissão extrajudicial prestada na fase inquisitorial foi posteriormente retratada em juízo, sem que houvesse qualquer elemento adicional que comprovasse sua adesão à empreitada criminosa. Em sede subsidiária, postula a despronúncia.

Por sua vez, a defesa de Alexsandro Loureiro de Oliveira sustenta que a acusação contra ele repousa exclusivamente em relatos de terceiros e na confissão extrajudicial de Adriano, já retratada, inexistindo prova direta ou mesmo indícios minimamente seguros de sua participação. Argumenta, ainda, que se trata de prova frágil, não confirmada sob o crivo do contraditório, a exigir a impronúncia.

Também postula, subsidiariamente, a revogação da prisão cautelar.

Ao apreciar as razões recursais, verifico que não merecem acolhimento.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se exige certeza, mas sim a presença de elementos mínimos e razoáveis que justifiquem o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a égide do princípio do in dubio pro societate.

No caso em tela, a prova da materialidade está suficientemente demonstrada nos autos, especialmente pelos laudos cadavéricos e de local de crime que atestam a morte violenta de Priscila Silva Borges e Márcio Ribeiro Pereira, em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo, fato ocorrido em 16/05/2022, por volta das 23h30, no bairro Soteco, Vila Velha/ES.

Quanto aos indícios de autoria, entendo que há elementos probatórios robustos a justificar a manutenção da pronúncia.

O recorrente Adriano, em sede policial, prestou confissão extrajudicial detalhada, na qual relatou que fora contatado por um indivíduo de apelido "Tio", identificado como Alexsandro Loureiro de Oliveira, com quem possuía relação de amizade desde a infância, para realizar uma corrida. Narrou que recebeu a solicitação por meio de aplicativo WhatsApp, sendo informado que deveria buscar três indivíduos no bairro da Penha e levá-los até o Morro do Soteco, aguardando-os para o retorno.

Descreveu com precisão a dinâmica dos fatos, apontando que ao chegar ao local combinado, por volta das 22h30, foi abordado por três homens armados, entre eles Caio Felipe Mota Santana, vulgo “Capa Preta”, que ingressaram no veículo Ford Fiesta de cor preta, registrado em nome da mãe de Adriano.

Conduziu-os até o destino, aguardou enquanto ouviu diversos disparos de arma de fogo e, após, retornou com os mesmos até Vitória, recebendo posteriormente a quantia de R$1.000,00 como pagamento pela corrida.

A quantia foi transferida por intermédio de terceiro, a quem forneceu dados bancários. O extrato bancário comprobatório foi apresentado aos autos.

Tal narrativa foi corroborada por diversos outros elementos de prova, destacando-se o depoimento do policial civil Sérgio Luiz Teixeira Walder, o qual confirmou que a investigação obteve imagens de câmeras de videomonitoramento que permitiram rastrear a movimentação do veículo antes e após o crime.

A perícia confirmou a procedência das cápsulas de armas de fogo de calibres compatíveis com os projéteis encontrados nos corpos das vítimas.

A testemunha Cícero Jailson de Oliveira Carvalho confirmou, ainda, que recebeu o Pix em sua conta a pedido de Adriano, tendo repassado o valor após insistência do amigo, desconhecendo a origem ilícita da quantia.

Por fim, Adriano reconheceu fotograficamente Alexsandro como o indivíduo que o contratou, e Caio como um dos executores.

É certo que o recorrente Adriano retratou-se posteriormente em juízo, afirmando que não sabia da intenção dos passageiros. No entanto, a retratação não foi acompanhada de justificativa idônea, tampouco infirmou os elementos de corroboração apresentados.

Em delitos de natureza complexa, vinculados ao tráfico de drogas, é notória a possibilidade de coação indireta, receio de represálias e silêncio estratégico.

A jurisprudência pátria tem admitido, em tais circunstâncias, o valor da confissão extrajudicial como suficiente para a pronúncia, quando em consonância com outros elementos probatórios, como se observa nos julgados do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito ao recorrente Alexsandro Loureiro de Oliveira, embora ausente prova direta de sua atuação executiva, há elementos indiciários consistentes a apontar seu possível envolvimento como mandante dos crimes, o que, nos termos do artigo 29 do Código Penal, é suficiente para justificar sua submissão ao júri.

A confissão extrajudicial de Adriano, ao atribuir a ordem da execução a Alexsandro, apontando-o como líder do tráfico local e responsável pela logística da ação homicida, revela conteúdo plausível, minucioso e coerente com a dinâmica apurada.

A investigação policial reuniu diversas denúncias anônimas que indicam “Tio” como chefe do tráfico na região, sendo apontado como mandante do crime por múltiplas fontes, como registrado nos depoimentos do policial Sérgio Walder, confirmado em juízo, e dos autos de investigação preliminar.

Ainda que a defesa sustente que tais elementos seriam frágeis ou indiretos, é importante destacar que o contexto dos autos — tráfico de drogas, ausência de testemunhas presenciais e o temor da população local — não desautoriza o aproveitamento de tais elementos nesta fase pré-processual.

No tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva, entendo que não há elementos suficientes para acolher tal pleito neste momento.

Trata-se de duplo homicídio qualificado, cometido em via pública, com grande violência e exposição de terceiros, inclusive crianças, ao risco de morte, com motivação ligada ao tráfico de entorpecentes e com indícios de organização e divisão de tarefas.

A gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.